Tribunal: TJPA
Processo: 0801610-50.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801610-50.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: JAILTON DA SILVA PENICHE, ROSANA BEATRIZ FEITOSA DA SILVA, TATIANA NETO FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento do agravo interno quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não ataca os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a expor fatos estranhos ao presente processo, sem demonstrar qualquer ilegalidade ou injustiça no decisum.

4. Ausência de dialeticidade recursal, o que configura vício de admissibilidade previsto expressamente no art. 1.021, § 1º, do CPC.
5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno interposto contra decisão monocrática será considerado inadmissível quando não houver impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, por ausência de dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1º, do CPC).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Marabá
em face da decisão monocrática outrora proferida por este Relator, que negou provimento à sua Apelação Cível.

Nas suas razões recursais, o agravante suscita, em sede de preliminar, a inadequação procedimental do julgamento monocrático, aduzindo que o presente caso não configuraria a hipótese prevista no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Quanto ao mérito, defende que os adicionais por atividades penosas, insalubres ou perigosas se aplicam aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dependendo de norma específica para extensão aos servidores estatutários.

Em caráter contínuo, argumenta que, embora a Lei Municipal nº 17.431/2010 (Estatuto da Guarda Municipal de Marabá) disponha sobre o adicional de periculosidade, a elaboração de laudo pericial seria imprescindível, configurando requisito obrigatório cuja ausência impediria a concessão da gratificação aos guardas municipais, bem como afastaria a possibilidade de efeitos retroativos.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 29276227.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do Município de Marabá é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo inalterado o mérito da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Analisando o Agravo Interno, verifico que o a
gravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, tampouco indicou qualquer injustiça que pudesse justificar a sua alteração.

Com efeito, nas razões do presente recurso, o agravante apresenta argumentos referentes a adicional de periculosidade percebidos por guardas municipais, constituindo fatos estranhos ao presente processo, cuja controvérsia gira em torno do adicional de insalubridade auferido por profissionais da saúde.

Na lição do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Importante esclarecer que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e pressupõe a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, conforme disciplina o art. 1.021, § 1º, do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (...)

Desta feita, é inviável acatar o processamento do presente recurso, já que não proporciona o adequado entendimento das razões que viriam a justificar a reforma da decisão impugnada, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801069-54.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022)

Na oportunidade, esclareço que a despeito da previsão do art. 932, inciso III, do CPC
[1]
, o STJ vem adotando o entendimento de que “as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição” (HC n. 707.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
(art. 1.021, § 1º, do CPC).

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)

Belém, 16/10/2025